Tribunal: TJMT
Processo: 1019818-77.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019818-77.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 432.529.231-49 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE JUNTADA PROCURAÇÃO ATUALIZADA – ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO – FRACIONAMENTO DE AÇÕES – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

“Quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma instituição financeira, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.”
(N.U 1003688-90.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022)
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1019818-77.2021.8.11.0041

APELANTE: JOSÉ BEZERRA DOS SANTOS

APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSE BEZERRA DOS SANTOS
contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo
, lançada nos autos da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento cumulada com repetição de indébito e danos morais, ajuizada em face do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da demanda, nos termos do art. 485, IV, do CPC, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da ação, na forma do artigo 85, §2o, do mesmo Diploma Legal, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da parte autora ser beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, §3o, do
Códex
.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que apresentou a procuração devidamente assinada, da qual não possui nenhum vício a ser sanado, de forma que entende que a exigência de novo instrumento consubstancia-se em excesso de formalismo, em nítida violação ao princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional.

Argumenta que
“No caso dos autos não existe nenhuma irregularidade quanto ao instrumento de procuração juntado, nem mesmo a renúncia/revogação pelas partes, sendo assim Excelência, exigir outra lavratura de nova procuração nos autos peço a devida máxima vênia, tal requisição é revelar rigor excessivo a obstar o curso da presente demanda”
(sic).

Enfatiza que a inicial foi distribuída com os documentos indispensáveis, a teor do art. 320 do Código de Processo Civil, e por ter cumprido os requisitos legais do art. 319 do mesmo
Códex
, entende que não há que se exigir procuração atualizada.

Em face do exposto, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença singular, determinando-se, via de consequência, o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito (Id 143101249).

As contrarrazões foram ofertadas, em que a instituição recorrida pede pelo desprovimento deste apelo (Id 143101252).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, conforme certificado no Id 143215686.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JOSE BEZERRA DOS SANTOS
ajuizou a presente ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento cumulada com repetição de indébito e danos morais em face do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, sustentando, em suma, que a requerida está efetuando descontos de empréstimos consignados em seus proventos que alega não foram contratados, sendo eles: 586195199; 586192209; 580392117; 580807733; 567744472; 557408816 e 932201412.

Diante disso, postulou pela declaração de inexistência dos referidos débitos, a repetição do indébito e pagamento de indenização por danos morais.

Recebida a inicial, o juízo de primeiro grau determinou a emenda à exordial, justificando, na oportunidade:

“(...) Ocorre que, em simples consulta ao CPF do autor, constata-se a interposição, só nesta Capital, de 23 (vinte e três) ações judiciais propostas contra o banco requerido, assim como outros, e em todas, o Advogado junta a mesma cópia de procuração, datada de 03/12/2019, os mesmos documentos e alega os mesmos fatos.

Neste processo, o autor afirma que desconhece os 7 (sete) contratos firmados com o banco requerido, abaixo transcritos:

Contrato n. 586195199 – início em 01/2019 no valor de R$ 1.172,30 – a ser quitado em 60 parcelas de R$ 35,50 – contrato ativo com 13 parcelas descontadas até a data do extrato.

Contrato n. 586192209 – início em 01/2019 no valor de R$ 4.113,59 – a ser quitado em 72 parcelas de R$ 108,40 – contrato ativo com 13 parcelas descontadas até a data do extrato.

Contrato n. 580392117 – início em 01/2019 no valor de R$ 3.483,94 – a ser quitado em 72 parcelas de R$ 91,88 – contrato ativo com 13 parcelas descontadas até a data do extrato.

Contrato n. 580807733 – início em 02/2018 no valor de R$ 474,42 – a ser quitado em 37 parcelas de R$ 19,20 – contrato excluído com 11 parcelas descontadas.

Contrato n. 567744472 – início em 08/2016 no valor de R$ 557,69 – a ser quitado em 72 parcelas de R$ 16,82 – contrato excluído com 29 parcelas descontadas.

Contrato n. 557408816 – início em 02/2015 no valor de R$ 671,47 – a ser quitado em 72 parcelas de R$ 19,20 – contrato excluído com 36 parcelas descontadas.

Contrato n. 932201412 – início em 02/2013 no valor de R$ 538,76 – a ser quitado em 58 parcelas de R$ 16,82 – contrato excluído com 42 parcelas descontadas.

Nesse passo, por se tratar de lide que se desenvolve de maneira temerária, já que o autor deve afirmar se contratou ou não com o banco, antes de proceder à decisão saneadora e, considerando o princípio da cooperação, previsto no artigo 6o do CPC, que tem por meta transformar o processo num ambiente cooperativo, numa comunidade de trabalho em que vigorem a lealdade e o equilíbrio entre os sujeitos do processo, entendo necessária diligência relativa à juntada de procuração atualizada e específica, o que não onera o advogado.

Mesmo porque, diante da Recomendação n. 127 do CNJ, de 15 de fevereiro de 2022, que determinou aos Tribunais a adoção de medidas eficazes para combater a judicialização predatória, o que já vem sendo seguido pelos demais magistrados das Varas Cíveis de Feitos Gerais desta Capital, determino: INTIME-SE o autor para regularizar a sua representação processual, apresentando nos autos procuração atualizada conferindo ao advogado poderes para ingressar com a presente demanda em desfavor do requerido, tudo no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.”
(Id

143101244)

O autor, ora apelante, por sua vez, peticionou nos autos requerendo que seja aceita a procuração apresentada, haja vista a inexistência de irregularidade no documento (Id 143101246).

Em seguida, sobreveio a sentença ora hostilizada, em que a magistrada singular julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da demanda, nos termos do art. 485, IV, do CPC, cujos termos são agora rebatidos por meio do presente apelo, cujo demandante alega que apresentou a procuração devidamente assinada, da qual não possui nenhum vício a ser sanado, de forma que a exigência de novo instrumento consubstancia-se em excesso de formalismo, a caracterizar violação ao princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional.

Pois bem. Em que pese o entendimento trilhado pela d. magistrada
a quo
, é cediço que a procuração atualizada não é requisito para propositura da ação, conforme preceitua os artigos 219 e 320 do CPC.

E, apesar de não constar expressamente da lei processual civilista a exigência de forma atualizada, o que tornaria aceitável a procuração apresentada, concluo que a manutenção do indeferimento da inicial é medida que se impõe, contudo, por fundamento diverso.

É que em pesquisa à plataforma eletrônica do PJE – 1o grau, constata-se que, além deste processo, o ora apelante ajuizou 05 (cinco) demandas contra a mesma instituição financeira – BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., com os mesmos fatos debatidos na inicial
(empréstimo consignado descontados do benefício previdenciário), confira:

Processo no 1012516-94.2021.8.11.0041;

Processo no 1030774-89.2020.8.11.0041;

Processo no 1030771-37.2020.8.11.0041;

Processo no 1030768-82.2020.8.11.0041;

Processo no 1030765-30.2020.8.11.0041.

Além desses processos, existem mais de 10 (dez) outros processos que estão sendo demandados contra outras instituições financeiras com a mesma causa de pedir.

Como cediço, o fracionamento de ações como a do presente caso, por certo consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito,
prejudicando a celeridade processual e causando danos à sociedade que paga por esses processos, todos beneficiados pela assistência judiciária.

Assim, em se tratando de hipótese na qual o demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (declaração de inexigibilidade e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (desconhecimento da origem do débito), incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais.

Nesse trilhar, o Judiciário deve coibir condutas temerárias que não respeitam a boa-fé processual tão preconizada na atual codificação processual, insculpida logo de início no artigo 5o do
CPC
, confira:

“
Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”

Ressalte-se que 01 (uma) ação apenas bastaria para a satisfação da tutela pretendida, a m de que o demandante alcançasse o bem da vida pretendido e assim evitar o verdadeiro
bis in idem
e a utilização da prerrogativa ao acesso à justiça de forma inadequada, cujo interesse, na hipótese, culmina por atravancar a máquina judiciária.

Logo, vedar a tramitação desse tipo de ação não significa impedir o acesso à justiça, mas sim velar para que esse direito seja feito de forma eficaz e com padrões éticos adequados.

Desse modo, conclui-se que a melhor solução para o caso concreto é a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, porém, por outros fundamentos.

Isso porque, comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme preconiza o art. 187, do Código Civil.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA – ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO – FRACIONAMENTO DE AÇÕES
– RECURSO DESPROVIDO.

Quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma instituição financeira, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.”
(N.U 1003688-90.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau por outros fundamentos, e deixo de majorar os honorários recursais
na fase recursal (art. 85, §11 do CPC),
uma vez que já foram fixados no percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2o do CPC.

Por fim, tenho como necessária a remessa de Ofício à Ordem dos Advogados do Brasil Seção de Mato Grosso do Sul e deste Estado, para apurar eventual infração ética ou disciplinar pelo advogado
Luiz Fernando Cardoso Ramos
, OAB/MT no. 26.167, assim como à Corregedoria Geral de Justiça para tomar conhecimento dessa situação e tome providências para coibir essa distribuição aleatória em casos semelhantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022